Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE. MATRÍCULA EFETIVADA. CONTRATAÇÃO POR MEIO VIRTUAL. VALIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo sido comprovada a matrícula no curso ofertado pela instituição de ensino e a efetiva prestação dos serviços educacionais, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidades. 1.1. No caso, o contrato eletrônico, que se apresenta com a assinatura eletrônica da contratante, aliado à frequência da aluna e ao histórico escolar, revela-se suficiente para a procedência do pedido autoral. Ademais, não houve negativa pela apelante/requerida acerca do regular aproveitamento dos serviços educacionais consignados no contrato discutido nos autos.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.